Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750831-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E C I S Ã O Pleiteia o Exequente a penhora de valores eventualmente penhorados nos autos do Cumprimento de Sentença no 0038837-92.1999.8.07.0001, em tramitação perante a 19a Vara Cível de Brasília, movido pelo Espólio de Geraldo Chistiano da Rocha, do qual o Executado é herdeiro, em face de Marcia Maria Paulista Roquete (IDs 40191380 a 40191385). A despeito dos argumentos do Exequente, pelo que se extrai dos documentos juntados, o Executado não é o único herdeiro do falecido e, ainda que fosse, somente teria direito de receber cota dos valores após descontadas possíveis dívidas do espólio. Nesse contexto, a penhora de quantia eventualmente depositada no juízo da execução acarretaria indevida constrição sobre patrimônio que não pertence ao Executado, bem como poderia ocasionar burla à preferência no pagamento de eventuais credores do espólio habilitados no inventário. Assim, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator